Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da verificação dos efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida pelo agravado. 1.1. O acórdão no 1741581, que consubstanciou o julgamento do presente agravo de instrumento, havia deixado de conhecer parcialmente o recurso em relação à exceção substancial da prescrição. 1.2. Na ocasião, como explicitado no acórdão no 1805890, que consubstanciou o julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão anteriormente mencionado, prevaleceu o entendimento segundo o qual a questão referente à prescrição deve ser formulada como exceção substancial no momento oportuno e que, por essa razão, não consistiria em questão de ordem pública, cognoscível de ofício e suscitável a qualquer momento da marcha processual. 1.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, adota entendimento diverso, no sentido de que trata-se de questão de ordem pública e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição e, por essa razão, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Distrito Federal com a determinação de que a Egrégia 2a Turma Cível proceda a novo julgamento do agravo de instrumento com a finalidade de examinar a aludida exceção substancial formulada pelo ente público em grau recursal.
2. A prescrição é questão de defesa que opera efeitos contra a pretensão exercida pelo credor. 2.1. No presente caso não há ainda a possibilidade de exercício da pretensão ao crédito, em virtude da ausência de liquidez da sentença. Por essa razão não houve ainda o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. 2.2. Enquanto a pretensão não pode ser exercida em razão da iliquidez da sentença, não flui o prazo da prescrição intercorrente. 2.3. No caso, o cumprimento coletivo de sentença requerido nos autos no 0012864-52.2010.8.07.0001 foi obstado justamente em razão da ausência da liquidez da sentença, de modo que não deve ser considerado como causa de interrupção da contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2.4. Por evidente o requerimento ora articulado se refere à instauração do incidente de liquidação da sentença, que precede a fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.